Tribunal: TJBA
Processo: 0002082-33.2013.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002082-33.2013.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO ROBERTO PEREIRA DE MELO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO E CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Amaro, que rejeitou liminarmente a petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de JOÃO ROBERTO PEREIRA DE MELO, ex-gestor municipal, sob o fundamento de inépcia e genericidade da narrativa inicial, com base no art. 17, § 6º-B, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa, considerando os elementos narrativos e indiciários apresentados pelo Parquet, à luz da nova sistemática da Lei 8.429/1992. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.663.430/AP, estabelece que a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve demonstrar, ainda que de forma indiciária, os elementos de autoria e materialidade da conduta imputada, sendo inadmissível a imputação genérica ou abstrata de atos ímprobos. 4. A peça inaugural apresentada pelo Ministério Público descreve de forma circunstanciada o suposto excesso remuneratório a agentes políticos identificados, com valores e períodos delimitados, ancorada em relatórios do Tribunal de Contas dos Municípios e documentos oriundos de inquérito civil. 5. A narrativa inicial atende ao critério de individualização mínima exigido pelo art. 17, § 6º-B, da LIA, revelando justa causa para o recebimento da ação, em conformidade com precedentes do STJ e da própria Segunda Câmara Cível do TJBA. 6. A rejeição liminar da inicial configura indevido juízo exauriente sobre matéria de mérito, contrariando o entendimento consolidado de que, estando presentes elementos mínimos de materialidade e autoria, a ação deve prosseguir para instrução probatória, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021. 7. A aplicação analógica do art. 19 da Lei 4.717/1965 justifica o reexame necessário da sentença, ante o relevante interesse público envolvido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido e remessa necessária acolhida, com a consequente cassação da sentença. Tese de julgamento: 1. A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve ser recebida quando descrever minimamente os fatos, individualizar a conduta imputada e apresentar elementos indiciários de autoria e materialidade, ainda que fundados em documentos de controle externo. 2. A rejeição liminar da inicial somente é cabível quando presentes hipóteses legais expressas de inépcia ou ausência de justa causa, não se admitindo a cognição exauriente sobre o mérito na fase inaugural da demanda. 3. O juízo de admissibilidade da ação de improbidade não exige prova plena, bastando a demonstração de elementos mínimos que justifiquem a instrução probatória, em observância ao princípio do in dubio pro societate. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados*: Lei 8.429/1992, art. 17, § 6º-B; CPC, art. 330; Lei 4.717/1965, art. 19. Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.663.430/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2018; TJBA, AI 8032081-50.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 01.08.2021; TJMG, ApCív 5003092-44.2018.8.13.0223, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 20.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06